Tribunal: TJSP
Processo: 1002529-71.2020.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: Mary Grün
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
PLANO DE SAÚDE COLETIVO. RESCISÃO CONTRATUAL POR INADIMPLEMENTO DAS MENSALIDADES.
Autor pretende o restabelecimento do plano de saúde cancelado por inadimplência do segurado. Sentença de procedência. Apelo da ré. Rescisão automática por inadimplemento da mensalidade. Impossibilidade de rescisão unilateral sem prévia notificação, nos termos do artigo 13, parágrafo único, II da Lei no 9.656/98.

Ementa:
PLANO DE SAÚDE COLETIVO. RESCISÃO CONTRATUAL POR INADIMPLEMENTO DAS MENSALIDADES.
Autor pretende o restabelecimento do plano de saúde cancelado por inadimplência do segurado. Sentença de procedência. Apelo da ré. Rescisão automática por inadimplemento da mensalidade. Impossibilidade de rescisão unilateral sem prévia notificação, nos termos do artigo 13, parágrafo único, II da Lei no 9.656/98. Súmula 94 do TJSP. A falta de pagamento da mensalidade não opera, per si, a pronta rescisão unilateral do contrato de plano ou seguro de saúde, exigindo-se a prévia notificação do devedor para purga da mora. Quitado o débito, por óbvio, não se admite a rescisão posterior em razão de novo inadimplemento sem a devida notificação para purga da mora superveniente. Sentença mantida. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000901291
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1002529-71.2020.8.26.0002, da Comarca de São Paulo, em que é apelante AMIL
ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S/A, é apelado DAGOBERTO
FORMICOLA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto da Relatora, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores LUIZ ANTONIO
COSTA (Presidente sem voto), RÔMOLO RUSSO E MARIA DE LOURDES
LOPEZ GIL.
São Paulo, 3 de novembro de 2020.
MARY GRÜN
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002529-71.2020.8.26.0002 - JV 21667
2
VOTO No: 21667
APEL. No: 1002529-71.2020.8.26.0002
COMARCA: SÃO PAULO
APTE. : AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S/A
APDO. : DAGOBERTO FORMICOLA
PLANO
DE
SAÚDE
COLETIVO.
RESCISÃO
CONTRATUAL
POR
INADIMPLEMENTO
DAS
MENSALIDADES.
Autor pretende o restabelecimento do plano de saúde
cancelado por inadimplência do segurado. Sentença de
procedência. Apelo da ré. Rescisão automática por
inadimplemento
da
mensalidade.
Impossibilidade
de
rescisão unilateral sem prévia notificação, nos termos do
artigo 13, parágrafo único, II da Lei no 9.656/98. Súmula 94
do TJSP. A falta de pagamento da mensalidade não opera,
per si, a pronta rescisão unilateral do contrato de plano ou
seguro de saúde, exigindo-se a prévia notificação do
devedor para purga da mora. Quitado o débito, por óbvio,
não se admite a rescisão posterior em razão de novo
inadimplemento sem a devida notificação para purga da
mora superveniente. Sentença mantida. Recurso desprovido.
Vistos.
Trata-se de ação de obrigação de fazer com pedido
de tutela antecipada (sic) ajuizada por DAGOBERTO FORMICOLA
em face de AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL
S/A.
A r. sentença (fls. 152/155), disponibilizada no
DJe de 04/05/2020 (fls. 156), julgou procedente a ação, nos
seguintes termos:
“Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a
presente
ação,
para
condenar
a
requerida
ao
restabelecimento do plano de saúde ao segurado e sua
dependente,
nas
mesmas
condições
anteriormente
titularizadas, cobertura e contraprestação.
Em tempo, converto em definitiva a tutela

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002529-71.2020.8.26.0002 - JV 21667
3
antecipada, e julgo o processo, com julgamento de
mérito, nos termos do artigo 487, I, do CPC.
Pela sucumbência, condeno a requerida ao
pagamento
de
custas,
despesas
processuais
e
honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor
atribuído à causa.
Por fim, o valor consignado nos autos pelo
segurado poderá ser levantado pela requerida, para
efetiva quitação das mensalidades respectivas.”
Inconformada, apela a ré (fls. 157/170).
Alega que “A situação pela qual houve o
cancelamento do plano por inadimplência, está expressamente prevista
no item 'f' da 15a cláusula contratual, não sendo crível a parte
Apelada argumentar desconhecimento desta, posto que o aludido
documento foi por ela acostado aos autos (fls. 21-42): (...) A parte
Apelada, conforme por ela mesma confessado, deixou de adimplir com
prestações de seu plano de saúde em razão de dificuldades financeiras.
Vale destacar que o plano da parte Apelada somente foi cancelado em
decorrência da não localização, pelo sistema interno da Apelante, dos
pagamentos das mensalidades, pois esta as deixou de adimplir, livre e
conscientemente, mesmo esta sendo sua única responsabilidade perante
a operadora de saúde.” (fls. 162).
Diz que “o documento de fls. 149-150, comprova
que desde janeiro de 2019, esta vem realizando TODOS os pagamentos
referentes as suas mensalidades com vasto lapso temporal comparado
ao vencimento da fatura.” (fls. 162).
Afirma que “no contrato assinado pela parte
Apelada, há cláusula clara e específica no que tange a possibilidade de
rescisão contratual automática, caso seja averiguada a inadimplência
por período superior a 60 dias, consecutivos ou não.” (fls. 163).
Sustenta que “não pode a Apelante ser obrigada a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002529-71.2020.8.26.0002 - JV 21667
4
prestar serviços de assistência médica sem a contraprestação do
pagamento da mensalidade. Isso ocasionaria enriquecimento ilícito da
parte Apelada na medida em que teriam um serviço prestado sem a
contraprestação do pagamento.” (fls. 164/165).
Argumenta que “o cancelamento contratual pode
ocorrer em decorrência de inadimplência por 60 dias consecutivos OU
NÃO dentro do período de 12 meses, portanto, a rescisão contratual
realizada pela parte Apelante somente foi realizada conforme normas
previstas na legislação pertinente e no contrato entabulado entre as
partes, restando incontroverso que a parte Apelante apenas agiu em
exercício regular de seu direito, ou seja, outro caminho não resta senão
reforma da Sentença exarada e julgamento dos pleitos perpetrados
como improcedentes.” (fls. 169).
Recurso tempestivo, regularmente processado e
preparado (fls. 198/199).
Contrarrazões pelo autor (fls. 179/188).
É o relatório.
O autor ajuizou a presente demanda visando o
restabelecimento do seu plano de saúde, cancelado pela ré por
inadimplência. O caso envolve a validade de rescisão
contratual automática de plano de saúde coletivo, em razão da
inadimplência superior a sessenta dias.
Dispõe o instrumento contratual mantido entre
as partes:
“15 - CANCELAMENTO DO SEGURO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002529-71.2020.8.26.0002 - JV 21667
5
Sem prejuízo de outras penalidades legais cabíveis,
a
Apólice
de
Seguro
será
cancelada,
independentemente de interpelação judicial, sem
indenização ou devolução dos prêmios pagos ao
Segurado, nas seguintes situações:
(...)
e) Quando não for pago o prêmio mensal por período
superior a 60 (sessenta) dias consecutivos, a cada
ano de vigência do Seguro, mediante notificação
prévia
até
o
50°
(quinquagésimo)
dia
de
inadimplência;
f) Quando não for pago o prêmio mensal por período
superior a 60 (sessenta) dias não consecutivos
considerados os 12 (doze) últimos meses de vigência
do Seguro, mediante notificação prévia até o 50°
(quinquagésimo) dia de inadimplência;” (fls. 39).
Alega a ré que houve atraso no pagamento das
mensalidades a partir de agosto de 2019.
Com efeito, nos termos do artigo 13, parágrafo
único, II da Lei no 9.656/98, é vedada a suspensão ou a rescisão
unilateral do contrato de plano de saúde, salvo por fraude ou
não pagamento da mensalidade por período superior a sessenta
dias, consecutivos ou não, nos últimos doze meses de vigência
do contrato, desde que o consumidor seja comprovadamente
notificado até o quinquagésimo dia de inadimplência.
Para colocar uma pá de cal no assunto, a
Súmula 94 deste E. Tribunal de Justiça assim dispõe:
“A falta de pagamento da mensalidade não opera,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002529-71.2020.8.26.0002 - JV 21667
6
per si, a pronta rescisão unilateral do contrato de plano ou seguro de
saúde, exigindo-se a prévia notificação do devedor com prazo mínimo
de dez dias para purga da mora”.
Portanto, a cláusula que possibilita a rescisão
automática do plano deve ser considerada nula, por afrontar o
disposto no art. artigo 13, parágrafo único, II da Lei no 9.656/98,
e por não se adequar ao entendimento sumulado deste E.
Tribunal.
In casu, a rescisão foi operada sem que fosse
realizada a prévia notificação do usuário.
Isto porque, a única notificação juntada aos
autos
(fls.
151),
datada
de
25/07/2019,
se
referia
ao
inadimplemento da mensalidade vencida em 28/06/2019, a qual
foi
adimplida
em
23/08/2019
(fls.
55),
muito
antes
do
cancelamento do contrato que só ocorreu em 07/01/2020 (fls.
68).
Ademais, a ré defende que o cancelamento foi
decorrente do atraso no pagamento das mensalidades vencidas
em agosto, setembro e outubro de 2019, sendo que não houve
qualquer notificação do autor com relação a estes débitos.
Assim, apesar do requerente ter extrapolado
sessenta dias de atraso, consecutivos ou não, nos últimos doze
meses de vigência do contrato, efetivada a notificação e purgada
a mora, por óbvio, sobrevindo novo inadimplemento deve
ocorrer outra notificação, relativa ao novo débito, não se
admitindo a utilização de notificação há muito já superada pelo
pagamento da dívida para permitir o cancelamento irregular do
contrato.
Acerca do tema, o v. acórdão de relatoria do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002529-71.2020.8.26.0002 - JV 21667
7
Exmo.
Des.
Francisco
Loureiro
na
Apelação
no
9186319-50.2005.8.26.0000 é iluminador:
PLANO DE SAÚDE - AÇÍÍO de indenização -
Cancelamento do contrato de plano de saúde por
inadimplemento por prazo superior a sessenta dias não
consecutivos - Pagamento efetuado de todas as parcelas,
acrescidas de juros e encargos - Notificação prevista no
art. 13 da L. 9.656/98 que deixou, como deveria, de
assinar prazo mínimo de dez dias para purgação da
mora - Insuficiência da transcrição de artigo de lei de
difícil e deficiente redação, sem explicitar qual o prazo
para pagamento - Aplicação da teoria do adimplemento
substancial, pela qual não se justifica a resolução
contratual por inadimplemento se houve descumprimento de pequena parte do contrato,
mantendo-se a utilidade, contudo, do recebimento das
prestações pela credora - Manutenção do contrato entre
as
partes
-
Ausência
de
danos
morais
-
Ação
parcialmente procedente - Recurso provido.
(...) O inc. II do art. 13, acima citado, regula a
resolução por inadimplemento do consumidor. Tem a
norma péssima redação, a ser esclarecida e interpretada
à luz da boa-fé objetiva. O atraso deve ser superior a
sessenta dias, consecutivos ou não, nos últimos doze
meses de vigência do contrato, desde que o consumidor
seja comprovadamente notificado até o qüinquagésimo
dia de inadimplência.
Visa a norma evitar sucessivos e freqüentes atrasos do
consumidor, com manifesto abuso do direito de purgar a
mora, em violação ao princípio da boa-fé objetiva. O
prazo do atraso para resolução do contrato é de sessenta
dias, mas são computados dias de atrasos anteriores,
desde que nos últimos doze meses. Os prazos de
atrasos anteriores, porém, somente podem ser
contados após cada notificação premonitória do
devedor. O termo inicial para os atrasos cumulativos é a data das notificações. A
notificações não têm a finalidade de constituição do
devedor em mora, pois a prestação é positiva, líquida e a
termo.
Servem
para
converter
a
mora
em
inadimplemento absoluto, caso não seja purgada até o
prazo cumulativo de sessenta dias. A notificação deve
ser feita até o qüinquagésimo dia de inadimplência, para
que sobrem ao menos dez dias para a purgação. Claro
que ultrapassado o prazo de cinqüenta dias, poderá
o contrato ser resolvido, mas terá o consumidor no
mínimo dez dias para a purgação, contados da
notificação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002529-71.2020.8.26.0002 - JV 21667
8
O que não se admite é a extinção do contrato sem
prévia oportunidade de purgação da mora pelo
prazo de dez dias ao consumidor.
No caso concreto, o que faltou à notificação, para
preencher sua finalidade, foi exatamente assinar prazo
fatal de dez dias para purgação da mora sob pena de
conversão em inadimplemento absoluto e conseqüente
resolução extrajudicial do contrato. Faltou, ainda, a
comunicação à segurada da extinção do contrato, a fim
de que esta não mais pagasse as parcelas em atraso e
tratasse de procurar a celebração de novo contrato com
operadora diversa.
Não bastasse, se verifica que a segurada sempre pagou
as parcelas em atraso, com todos os encargos da mora,
conforme atestam os documentos de fls. 30 e 35/37. Não
mais há débito em aberto. Os pagamentos foram todos
efetuados, acrescidos de multa e juros de mora. Há
mais. Parte das parcelas foi paga após a suposta
extinção do contrato, não comunicada à segurada. Em
suma, no presente caso não se justifica o cancelamento
automático do plano de saúde, em razão do alegado
inadimplemento, mesmo porque a autora só veio a saber
do cancelamento no dia do acidente, quando procurou
cobertura (fl. 25).
(TJSP, Ap. 9186319-50.2005.8.26.0000, 4a Câm. de
Direito Privado, Rel. Des. Francisco Loureiro, j.
21/05/2009 g.n.)
Não bastasse, há que se pontuar que o autor
alega que o atraso no pagamento das mensalidades vencidas em
agosto, setembro e outubro de 2019 decorreu do não envio dos
boletos para pagamento pela ré, os quais só logrou êxito em
obter em 01/10/2019 (fls. 63), fato que não foi impugnado pela
requerida.
Além disso, tais mensalidades foram quitadas
em 21/10/2019, 22/11/2019 e 03/01/2020 (fls. 55), ou seja, antes
do cancelamento do contrato realizado em 07/01/2020.
Dessa forma, foi bem a r. sentença quando
afirmou que “No caso dos autos, a requerida não se desincumbiu do
seu ônus processual, artigo 373, II, do CPC, não comprovada a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002529-71.2020.8.26.0002 - JV 21667
9
notificação prévia ao segurado da rescisão do contrato de plano de
saúde, inclusive com prazo para eventual purgação da mora. Ao
contrário, o demandante comprovou o pagamento a destempo dos
valores pendentes, efetivamente aceitos pela operadora, o que faz
presumir a quitação do débito.” (fls. 153/154).
Assim, fica mantida a anulação da rescisão
contratual. Ante o exposto, pelo meu voto, nega-se
provimento ao recurso.
O presente apelo foi interposto sob a égide do
atual CPC, que determina o arbitramento de honorários
advocatícios em recurso (art. 85, § 1°, CPC). Assim, majoro os
honorários advocatícios fixados para os patronos do autor em
10% para 15% do valor da causa, nos termos do art. 85, § 11, do
CPC.
MARY GRÜN
Relatora